Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ENFRETAMENTO DAS TESES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. SENTENÇA MERAMENTE DECLARATÓRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ARTIGO 85, § 8o, CPC). SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA.
1.Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. O acórdão expôs de forma clara e fundamentada os motivos pelos quais se considerou que as partes viviam como se casal fossem até meados de 2019, diante da ausência de provas que demonstrem ter havido ruptura da relação conjugal há dez anos, como afirmado pela autora. Em tal circunstância, não há de se falar em contradição ou omissão no julgado.
3. Constatado que, embora o capítulo referente aos honorários advocatícios tenha sido impugnado na apelação, sobre ele não houve pronunciamento no acórdão embargado, impõe-se prover os Embargos de Declaração para sanar a omissão.
4. A ora embargante, na inicial, pleiteou a partilha de alguns bens e, quanto a outros, postulou o reconhecimento de sua propriedade, bem como a devolução do valor das prestações por ela pagas de um veículo. Ocorre que a r. sentença, confirmada pelo acordão embargado, determinou a partilha de todos os bens arrolados, na proporção de 50% para cada uma das partes. Nesse caso, não há que se falar em sucumbência mínima.
5. A sentença em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens é meramente declaratória, limitando-se o Magistrado à verificação do acervo componente de bens comprovado nos autos e, em relação a ele, determinado a partilha, na forma do estatuto patrimonial eleito pelas partes na ocasião do matrimônio, de modo que o proveito econômico se mostra inestimável, pois não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens pelos ex-cônjuges. Por tal motivo, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, fixa-se os honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração parcialmente providos.